Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-81.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual com pedido subsidiário de rescisão contratual c.c. pedidos de restituição de valores, indenizações e concessão de liminares – Contrato de franquia para venda de churros – Ilegitimidade de parte – Manutenção – Preliminar afastada – Alegada ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) – Exploração da franquia a convalidar eventuais

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual com pedido subsidiário de rescisão contratual c.c. pedidos de restituição de valores, indenizações e concessão de liminares – Contrato de franquia para venda de churros – Ilegitimidade de parte – Manutenção – Preliminar afastada – Alegada ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) – Exploração da franquia a convalidar eventuais anulabilidades – Anulação afastada – Alegado descumprimento contratual – Inocorrência – Assessoria prestada de forma adequada – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição do franqueado – Contrarrazões – Impugnação à gratuidade judiciária - Descabimento – Não conhecimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002094-81.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NADER AHMAD JAAFAR, são apelados VILMA TECLA VASQUES,
DANIELLA ALCADE VICENTE, VILMA TECLA VASQUES ME, V. T.
VASQUES COMERCIO DE CHURROS EIRELI e MÁRCIO ELY VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
Voto no 13971
Apelação Cível no 1002094-81.2017.8.26.0009
Apelante: Nader Ahmad Jaafar
Apelados: Vilma Tecla Vasques, Daniella Alcade Vicente, Vilma Tecla
Vasques Me, V. T. Vasques Comercio de Churros Eireli e Márcio Ely
Vicente
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Ação declaratória de nulidade contratual com pedido
subsidiário de rescisão contratual c.c. pedidos de
restituição de valores, indenizações e concessão de
liminares – Contrato de franquia para venda de churros
– Ilegitimidade de parte – Manutenção – Preliminar
afastada – Alegada ausência de entrega da Circular de
Oferta de Franquia (COF) – Exploração da franquia a
convalidar
eventuais
anulabilidades
–
Anulação
afastada – Alegado descumprimento contratual –
Inocorrência – Assessoria prestada de forma adequada
– Impossibilidade de responsabilização da franqueadora
pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos
morais indenizáveis – Ausência de constrangimento,
ofensa à honra e/ou exposição do franqueado –
Contrarrazões – Impugnação à gratuidade judiciária -
Descabimento – Não conhecimento – Sentença mantida
– Recurso desprovido.
Em “ação declaratória de nulidade
contratual com pedido subsidiário de rescisão contratual c.c. com
pedidos de restituição de valores, indenizações e concessão de
liminares”, a r. sentença (fls. 873/880), de relatório adotado, julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, quanto aos réus Márcio Ely Vicente e Daniella
Alcalde Vicente, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária. Julgou, ainda, parcialmente
procedente a ação para rescindir o contrato de franquia, condenando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
o autor, face à maior sucumbência, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa,
também observada a gratuidade judiciária a ele concedida.
Recorreu
o
autor
a
arguir,
preliminarmente, a legitimidade passiva dos corréus Daniella e
Marcio, tendo eles responsabilidade solidária pelos contratos de
franquia celebrados; no mérito, a sustentar, em síntese, a ausência de
entrega da COF; a veiculação de informações falsas, descasadas da
realidade e com conteúdo tendencioso e manipulador; que a
franqueadora cometeu diversas falhas operacionais, como a falta de
higiene do fornecedor e o tratamento desigual entre os franqueados;
que o insucesso de fato ocorreu não somente pelo mero
descumprimento contratual, mas sim por uma somatória de eventos
ocorridos e descobertos somente após a assinatura dos contratos e
inauguração dos quiosques. Requereu o reconhecimento e a
declaração da anulabilidade dos contratos e a consequente
condenação dos réus à restituição dos valores pagos, inexigibilidade
de débitos e perdas e danos (materiais e morais). Subsidiariamente,
requereu fosse reconhecida e declarada a rescisão dos contratos por
culpa dos réus, com a consequente condenação destes à restituição
dos valores pagos, inexigibilidade de débitos e danos materiais e
morais (fls. 883/896).
Recurso
isento
de
preparo
(fls.
550/554) e respondido com preliminar de impugnação à concessão
da gratuidade processual (fls. 900/909).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
É o relatório.
Mantém-se
o
reconhecimento
da
ilegitimidade dos corréus Márcio e Daniella, tendo em vista que não
celebraram os contratos aqui discutidos e tampouco administraram a
franquia, conforme observado na prova oral colhida.
O recurso não prospera.
O artigo 2o da Lei no 8.955/94 define o
contrato de franquia da seguinte forma: “franquia empresarial é o
sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição
exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou
detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”
O objeto da contratação foi assim
descrito: “Cláusula 1a. O presente tem como OBJETO, a venda com
direito de uso de marca de 1 (Hum) 'QUIOSQUE' com as seguintes
especificações e equipamentos:
A 1 (Hum) Quiosque fabricado em madeira no padrão El Churrito
com a medida de 6mts2, sendo 3mts de frente por 2mts de fundo.
B 1 (Hum) Mini Freezer Marca Consul de 120lts.
C 1 (Hum) Frigobar marca Consul de 120lts.
D 1 (Hum) Fritadeira dupla marca Monarcha de 3.000wts.
E 1 (Hum) Recehadeira marca Ademaq de 5lts.
F 1 (Três) Recheadeiras marca Ademaq de 2lts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
G 1 (Hum) Depurador de ar marca Suggar, bi turbo de 80 cm.
H 1 (Hum) Boneco de Fibra El Churrito.
I 10 (Dez) Conjuntos de uniformes padrão El Churrito.” (fls.
104/105).
Na lição de Carlos D. A. Braga, “(...) A
rigor, para que efetivamente se beneficie da fama do franqueador e
obtenha retorno rápido de seus investimentos, o franqueado deveria
ter acesso a um sinal distintivo, a uma marca, que lhe permitisse
atingir o mercado, valendo-se do seu poder atrativo para angariar
clientela e recuperar o investimento feito. Essa lógica é elementar na
franquia. (...) Também essencial é a prestação de serviços de
assistência ao franqueado, com a transmissão dos conhecimentos
ligados ao negócio desenvolvido pelo franqueador” (Tratado de
Direito Comercial, org. Fabio Ulhoa Coelho, 2015, vol. 6, p. 173
grifo não existente no original).
É em relação a isso que a controvérsia
de desenvolve.
De início observa-se que, em regra, o
tratamento jurídico dispensado ao franqueado é o mesmo de um
empresário, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica ou
financeira em relação à franqueadora.
Isso porque, o que caracteriza uma
franquia é a cessão do direito de uso da marca e de distribuição de
produtos e serviços.
Em caso semelhante esta 2a Câmara
Especializada de Direito Empresarial decidiu no mesmo sentido da
conclusão acima, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
“NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE
DEFESA
Prova oral
Inexistência de violação à
ampla defesa Fragilidade dos argumentos deduzidos
Suficiência das provas documentais trazidas aos autos
Nulidade
que
reclama
a
supressão
da
prova
indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para
configurar o cerceamento de defesa Inocorrência
Preliminar
rejeitada. FRANQUIA
Anulação
de
contrato Alegação de recebimento da COF fora do
prazo legal e de que há nela omissões e irregularidades
Improcedência Teses aventadas antes de um ano da
assinatura do contrato
Conhecimento prévio dos
termos contratuais ao ler a Circular de Oferta
de Franquia, anuindo a seus termos Observância ao
princípio da boa-fé objetiva
Inexistência de
hipossuficiência
em
contratos
assinados
entre
empresários SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL
Alegação de prestação deficiene do suporte técnico,
operacional
e
financeiro

Improcedência

Obrigatoriedade da franqueadora transmitir o know
how, o que não inclui treinamento dos serviços a serem
prestados
Prova documental de que foi prestado
suporte
on
line
e
respondidas
dúvidas
por
correspondência eletrônica Obrigação cumprida pela
franqueadora antes e depois do início das atividades
Inadimplemento contratual da franqueadora inocorrente
AVIAMENTO Aviamento que não advém somente do
estabelecimento ou do local onde situado, mas também
do exercício da própria empresa
Insuficiência da
assistência técnica e operacional do franqueador, bem
como a marca da franquia e o ponto comercial, por si,
para atingir o objetivo social Inadmissível atribuir
insucesso empresarial ao suporte técnico e financeiro
oferecido pela franqueadora
Rescisão contratual
improcedente

Declaratória
improcedente
e
reconvenção procedente em parte
Sucumbência
recíproca, porém não idênticas, equacionados os
montantes devidos pelas parte Apelação da autora não
provida e Dispositivo: negaram provimento ao recurso
das autoras e deram parcial provimento ao recurso da ré
reconvinte.”
(Apelação
cível
no
1013615-46.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão,
j. 13/12/2017).
Por expressivos, extraem-se do v.
acórdão da ementa supra os seguintes termos que, expressivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
integram a presente decisão, a saber:
“Não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência
daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade
franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser
prestada pela franqueadora.”.
Pois bem!
No caso em análise, observa-se que o
contrato celebrado é empresarial em que estão presentes todos os
pressupostos de validade dos negócios jurídicos em geral (CC, art.
104).
Nele,
ademais,
não
se
verifica
qualquer defeito (vício do consentimento ou social) capaz de gerar
sua anulação.
É o que basta para revelar a validade
do contrato celebrado livremente pelas partes em atenção ao
princípio da autonomia da vontade e em relação ao qual vige,
também, o pacta sunt servanda.
Quanto
à
alegação
anulação
do
contrato pela ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia
(COF), observe-se que a COF consiste em um instrumento de suma
importância para a transparência e viabilidade das relações de
franquia, sendo destacada, por exemplo, nos ensinamentos de Nelson
Abrão, in verbis:
“A Circular de Oferta de Franquia não deixa de ser uma
proposta em que são expostas as condições fundamentais
do negócio, muito embora acompanhada do modelo de
contrato-padrão ou do pré-contrato. Sua finalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
conforme constou da exposição de motivos do projeto
que veio a ser convertido em lei, é de assegurar ao
franqueado maior transparência acerca do negócio em
que ele vai se empenhar: corresponde ao 'basic
disclosure document', ou dossiê de informação, do
direito norte-americano. Por isso é que se prescreve uma
apresentação ao candidato a franqueado com a
antecedência mínima de dez dias, ou antes que ele faça
qualquer pagamento, a fim de que não assuma qualquer
responsabilidade ou ônus sem possuir noção exata do
negócio complexo em que ele vai se envolver.” (“A Lei
de Franquia Empresarial (n. 8.955, de 15.12.1994)” In
Doutrina empresarial: contratos mercantis, v. 4, org.
Arnoldo Wald, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 648).
Dada a relevância da COF, os artigos
4o, parágrafo único, e 7o da Lei no 8.955/94 permitem ao franqueado
“arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele
indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente
corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de
poupança mais perdas e danos” caso seja constatado que o
franqueador veiculou “informações falsas na sua circular de oferta
de franquia”, dentre outras hipóteses.
Contudo, ainda que a COF constitua
importante ferramenta de garantia da transparência negocial, tais
dispositivos devem ser interpretados com vistas à realidade do
negócio e à boa-fé dos envolvidos, de modo a evitar que a anulação
da avença decorra de superveniente desinteresse do franqueado na
manutenção do contrato de franquia em razão da sua insatisfação
com o retorno financeiro da empreitada.
Ademais, está pacificado nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial
expresso, inclusive, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
Enunciado IV correspondente o entendimento de que a ausência da
entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) não gera, por si só,
a anulabilidade do contrato, sendo, pois, necessária a demonstração
do nexo entre a conduta omissiva do franqueador e
o prejuízo alegado pelo franqueado, bem como que não tenha
decorrido muito tempo da celebração do contrato.
E mais! Ainda que a Circular de Oferta
de Franquia não contenha todas as informações necessárias ao
conhecimento antecipado do negócio, a partir da assinatura do
contrato e consequente exploração da franquia, há convalidação de
eventuais anulabilidades. E, nestes casos, como aqui ocorreu, a
anulação é afastada.
Não houve, de outra parte, descumprimento das disposições contratuais atinentes a
assessoramento geral por parte da franqueadora.
Da
vasta
quantidade
de
e-mails
constante nos autos se verifica que os questionamentos do apelante
foram adequadamente atendidos pela franqueadora, tendo o apelante,
inclusive, confessado em uma das correspondências eletrônicas
dirigidas a ela que “o movimento caiu muito nos meus quiosques e
você não tem nada a ver com isso, como eu estou devendo conforme
o combinado e conforme o contrato. Eu sou uma pessoa justa e não
quero causar prejuízo aos autos, que não tem nada a ver com meus
problemas” (fls. 233).
Da comunicação via “whatsapp” entre
as partes se verifica que foram encontradas falhas nos quiosques do
apelante referentes a “cardápio alterado, vassoura e potes de banha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
expostos, lixo sem tampa, placa de cartão com apoio de porta
guardanapos, etc.”, tendo o apelante se comprometido a
“providenciar as melhorias” (fls. 626).
Ademais, verifica-se notificação do
Extra Aeroporto ao apelante noticiando o descumprimento das
Normas Gerais e Regimento Interno do estabelecimento no que diz
respeito ao horário de funcionamento do quiosque lá existente, pois
“no dia 30 de julho de 2016, por volta das 11h22, a Loja de Vossa
Senhora ainda permanecia fechada, em total descumprimento ao
disposto nas NORMAS GERAIS, que determina a manutenção da
abertura da loja durante o horário de funcionamento do
Estabelecimento da NOTIFICANTE” (fls. 628).
Nesse contexto, não há que se falar em
descumprimento e rescisão contratual por parte da apelada, nem em
danos materiais ou extrapatrimoniais.
Em que pese a frustração do apelante
em não obter os lucros esperados, após ter idealizado e investido no
negócio, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento;
o apelante não foi exposto a nenhuma situação vexatória, nem foi
humilhado ou constrangido pela apelada, inexistindo, pois, dano
moral indenizável.
Para que seja anulado em verdade,
resolvido
o contrato com fundamento em descumprimento
contratual da franqueadora, é indispensável a comprovação do
descumprimento contratual
e, por conseguinte, do nexo de
causalidade entre os prejuízos alegadamente sofridos e as infrações
contratuais imputadas àquela o que, aqui, não foi comprovado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
impedir que se cogite do desfazimento da avença, da
responsabilização da apelada e da devolução de quantias pagas.
Este
Tribunal de Justiça
em
particular as Câmaras Especializadas de Direito Empresarial tem se
manifestado nesse sentido em casos análogos, conforme se verifica,
por exemplo, do seguinte julgado:

“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
DE FRANQUIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
PATRIMONIAIS
E
DEVOLUÇÃO DE TAXA DE FRANQUIA. Circular de
oferta de Franquia omissa quanto a informações
necessárias e dotada de informações falsas. Celebração
do contrato de franquia após período de análise.
Celebração de três aditivos posteriores. Convalidação
tácita dos vícios (art. 174 do Código Civil). Precedentes.
Anotação de transferência de titularidade da marca
posterior ao contrato de franquia. Inexistência de
prejuízo ao franqueado. Precípuo escopo de garantir
eficácia contra terceiros, não maculando o contrato
firmado. Precedentes. Inércia do franqueador na
transmissão de know how e no assessoramento
operacional de campo. Não comprovação. Danos morais
e materiais. Inocorrência. Riscos inerentes à atividade
mercantil. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1038640-22.2018.8.26.0100; Relator (a): AZUMA
NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial;
Foro
Central
Cível
- 1a
VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM;
Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019).
Assim, objetivamente considerada a
controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os
elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, as contrarrazões não são meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002094-81.2017.8.26.0009 São Paulo
adequado a impugnar-se a gratuidade processual.
Aqui, ademais, a gratuidade foi
concedida ao apelante no acórdão proferido no agravo de
instrumento no 2066430-07.2017.8.26.0000 (fls. 550/554), o qual
restou irrecorrido e, inclusive, já transitou em julgado desde longa
data.
Não tendo havido impugnação pelo
meio adequado, não se conhece da questão.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator